Tribunal: CARF
Processo: 10880.930100/2012-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.930100/2012-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.634 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
CONSTRUTORA GOMES LOURENCO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO. CRÉDITO COMPROVADO
PARCIALMENTE .
Comprovada nos autos a regularidade das parcelas que compuseram o saldo
negativo do IRPJ, deve ser homologada a compensação desse crédito com
débitos do sujeito passivo, até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo
negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2004 é de R$ 35.461,02, homologando-se as compensações
até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico no qual se indicou como
origem do crédito, o saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre do ano calendário de 2004 no valor de R$
41.826,46.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.930100/2012-08
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.634 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930100/2012-08

Da Análise do PER/DCOMP
De acordo com o Despacho Decisório eletrônico, houve o reconhecimento a menor do
crédito pretendido, no montante de R$ 10.404,78, provocando como consequência a homologação
parcial das compensações vinculadas A Unidade de origem da RFB analisou apenas a validade das
informações de retenção na fomente pois foram estas as únicas informações prestadas pela empresa em
DCOMP:

A relação detalhada das retenções analisadas encontra-se no relatório de e-fls. 12.
As retenções não confirmadas se ererem a tr~es fontes pagadoras, sendo uma retenção da
Petrobrás S.A. e de duas prefeituras municipais:

Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em),
apresentou Manifestação de Inconformidade, onde argumenta que as retenções encontram-se
comprovadas pelas notas fiscais juntadas em anexo.

Em sessão de 25 de abril de 2018 (e-fls.194) a DRJ julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator argumentou que as notas fiscais juntadas, por serem documentos da
própria emissão do contribuinte não poderiam fazer prova a seu favor. No entanto, em consulta
aos sistemas da RFB, foram encontradas retenções que não tinham sido relacionadas pela
recorrente em PER/DCOMP:
Diante disso, cumpre concluir que as Notas Fiscais - NF emitidas pelo
contribuinte, não se mostram hábeis a comprovar a retenção incidente sobre os
pagamentos recebidos.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.634 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930100/2012-08

Destarte, não é possível confirmar o IRRF destacado na(s) NF(s) apresentada(s)
pelo contribuinte.
No entanto verifica-se no relatório "DIRF - Resumo do Beneficiário", elaborado
com dados extraídos dos arquivos eletrônicos da RFB, através do sistema DW DIRF,
que no 2o trimestre de 2004 a requerente consta como beneficiária de retenções
incidentes sobre serviços prestados (cód. 1708), não relacionadas no PER/DCOMP, a
saber:

Ao final, apurou-se que o saldo negativo do 2a trimestre de 2004 foi de R$
21.727,32.
Ciente da decisão de primeira instância em 27/04/2018 (e-fls. 201), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 17/05/2018 (e-fls. 203), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, entendo que o Recurso Voluntário deve ser declarado
parcialmente procedente.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.634 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930100/2012-08

Pende nestes autos a validação das informações de retenção prestadas pela
recorrente em DCOMP referente às retenções realizadas por Petrobrás S.A. (CNPJ
33.000.167/0643-47) Prefeitura do Município de Várzea Paulista (CNPJ 45.780.087/0001-03) e
Prefeitura do Município de Campo Limpo Paulista 45.780.095/0001-41.
O despacho decisório (e-fls. 12) não validou nenhum valor correspondente à estas
três fontes pagadoras:

O relator do Acórdão recorrido consultou os sistemas da RFB, tendo encontrado
retenções não informadas em DCOMP, mas também valores retidos pela Petrobrás S.A. (CNPJ
33.000.167/0643-47) Prefeitura do Município de Várzea Paulista (CNPJ 45.780.087/0001-03):

A recorrente apresentou perante este CARF uma peça de defesa que correlaciona
as notas fiscais e extratos bancários, demonstrando o recebimento do preço pelo serviço já
descontadas as retenções devidas os retenção dos tributos.
No entanto, nos três casos há notas fiscais que não foram emitidas no 2o trimestre
de 2004, devendo ser computadas no período de apuração correspondente á data de sua emissão,
como já esclarecia o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 8/2014 da lavra do então Secratário
da Receita federal:
“ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE 2014
(Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato
gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso de
importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição
que lhe confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo
em vista o disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II
do art. 117 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional
(CTN), no art. 647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.634 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930100/2012-08

Imposto sobre a Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de
1986, no Parecer Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que
consta no eProcesso no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado
por pessoa jurídica, nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em
contrapartida com o crédito de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura
emitida pela contratada e aceita pela contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as
importâncias creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de
serviços caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da
contabilização do valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o
prazo para o recolhimento.
CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO”

Ademais, a recorrente sequer observa nas suas defesas de que algumas notas
fiscais não foram emitidas no 2o trimestre, e, portanto, nem advoga qualquer tese em sentido
contrário.
Nos casos da Petrobrás S.A. (CNPJ 33.000.167/0643-47) e da Prefeitura do
Município de Várzea Paulista (CNPJ 45.780.087/0001-03) as retenções validadas pela DRJ
correspondem exatamente às notas fiscais emitidas no 2o trimestre de 2004, enquanto que os
valores glosados correspondem à notas fiscais emitidas em outros períodos de apuração, o que
justifica a glosa, demonstrando que não houve erros no preenchimento das DIRF pelas fontes
pagadoras.
No caso da Prefeitura do Município de Várzea Paulista 45.780.087/0001-03, em
que as notas fiscais 005516, 005536, 005537, 005558 e 005597 foram emitidas entres os meses
de abril a junho de 2004, e também já tinham sido validadas pela DRJ:
Prefeitura do Municipio de Várzea Paulista 45.780.087/0001-03
NF
E-fls.
data de emissão
Valor da nota
IRRF
005442
53
05/02/04
R$161.165,88

005476
55
08/03/04
R$123.571,77

Notas fiscais emitidas no 2o trimestre de 2004:
NF
E-fls. data de emissão
Valor da nota
IRRF
005516
57
02/04/04
R$ 159.819,92
R$ 1.598,20
005536
59
15/04/04
R$ 5.685,30
R$ 56,85
005537
60
15/04/04
R$ 7.345,05
R$ 73,45
005558
62
04/05/04
R$ 179.962,55
R$ 1.799,63
005597
64
02/06/04
R$183.113,75
R$ 1.831,14
R$ 535.926,57
R$ 5.359,27

Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.634 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930100/2012-08

No entanto, no caso da Petrobrás, há que se retificar a decisão da DRJ, pois as
notas fiscais 5627, 5531 e 5586, juntadas pelas recorrente demonstram a prestação de serviços
nos meses do 2o trimestre de 2004. As Notas fiscais 5531 e 5586 correspondem à retenções já
validadas pela DRJ visto que foram declaradas em DIRF pela fonte pagadora como ocorridas no
2o trimestres.
A Nota fiscal 5627 (e-fls. 51) foi também emitida no 2o trimestre (24/06/2004)
mas não foi validada pela DRJ pois consta informada em DIRF no 3o trimestre (e-fls. 193.
Esta divergência entre a data da nota fiscal e a informação em DIRF se dá pelo
fato de que as fontes pagadoras informam em DIRF os pagamentos efetivamente realizados
(regime de caixa), enquanto que a recorrente, por ser tributada pelo Lucro Real, deve tributar
suas receitas pelo regime de competência1, incluindo-se aí a dedução do IRRF.

Petrobrás S.A. (CNPJ 33.000.167/0643-47)
NF
E-fls.
data de emissão
Valor da nota
IRRF
005473
45
05/03/04
R$145.832,63
R$1.749,99

Notas fiscais emitidas no 2o trimestre de 2004:
NF
E-fls.
data de emissão
Valor da nota
IRRF 1,2%
005531
47
12/04/04
R$220.383,16
R$2.644,60
005586
49
21/05/04
R$274.849,76
R$3.298,20
005627
51
24/06/04
R$762.952,84
R$9.155,43
R$ 1.258.185,76
R$ 15.098,23

Portanto, o Acórdão da DRJ deve ser reformado, quanto a este ponto, para que o
valor da retenção de 9.155,43 seja adicionado na apuração do saldo negativo de IRPJ.

Prefeitura do Município de Campo Limpo Paulista (45.780.095/0001-41).
e o Acórdão merece reforma quanto às retenções da Prefeitura do Município de
Campo Limpo Paulista (45.780.095/0001-41). Há de fato uma nota fiscal emitida em fevereiro
de 2004 (005462) e portanto não poderia mesmo ser computada no 2o trimestre de 2004, mas as
demais notas juntadas pela recorrente, abaixo relacionadas, correspondem ao trimestre aqui
analisado, possuem tributo destacado, e conforme demonstrado pela recorrente (e-fls. 246 e
247) o preço pelo serviço foi depositado em conta corrente no seu valor líquido, já descontados
os tributos retidos.

1 LEI No 8.981, DE 20 DE JANEIRO DE 1995.
Art. 41. Os tributos e contribuições são dedutíveis, na determinação do lucro real, segundo o regime de competência.

Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.634 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930100/2012-08

Prefeitura do Município de Campo Limpo Paulista 45.780.095/0001-41
NF
E-fls.
data de emissão
Valor da nota

005462
66
17/02/04
R$178.856,51
R$ 1.788,57

Notas fiscais emitidas no 2o trimestre de 2004:
NF
E-fls.
data de emissão
Valor da nota
IRRF
Valor Líquido
005542
68
22/04/04
R$ 154.248,56
R$ 1.542,49
145.290,48
005583
70
18/05/04
R$ 150.760,52
R$ 1.507,61
146.765,36
005600
72
07/06/04
R$ 152.817,55
R$ 1.528,18
145.711,53
R$ 457.826,63
R$ 4.578,27

Nas e-fls. 247 a recorrente apresenta extratos bancários que demonstram o
depósito dos valores líquidos das notas fiscais 005542, 005583 e 005600, emitidas no 2o
trimestres de 2004. Portanto, entendo que deve ser computado na apuração do IRPJ o valor de
R$ 4.578,27.
A nota fiscal 005462 foi emitida em fevereiro de 2004, inclusive com pagamento
em março, o que impossibilita seu cômputo no 2o trimestre de 2004.
E o próprio relator já tinha observado que os rendimentos oferecidos à tributação
(R$ 23.341.476,35) “possibilitam a compensação da retenção confirmada em DIRF”. E no caso
da Prefeitura do Município de Campo Limpo Paulista, o rendimento total de R$ 457.826,63
também está amparado pelo valor global de receita oferecida à tributação.
Portanto, a soma das retenções validadas é de R$ 36.619,86, correspondendo à
soma dos valores confirmados pela DRJ (R$ 22.886,16) com as retenções validadas, de R$
4.578,27 e R$ 9.155,43s, alterando assim a apuração do saldo negativo para R$ 35.461,02:
2o trimestre de 2004 Confirmado DD
DRJ
CARF
(+) IRPJ devido(a)
R$ 1.158,84
R$ 1.158,84
R$ 1.158,84
(-) IRRF
R$ 11.563,62
R$ 22.886,16
R$ 22.886,16
R$ 4.578,27
R$ 9.155,43
R$ 36.619,86
(=) SN Disponível
-R$ 10.404,78
-R$ 21.727,32
-R$ 35.461,02

Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.634 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.930100/2012-08

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, reconhecendo que o saldo negativo de IRPJ do 2o trimestre de 2004 é de
R$ 35.461,02, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 299
DF CARF MF
Original